Tribunal: TJSP
Processo: 2089724-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2089724-83.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente IVAN ALVES
MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089724-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13.321
2
Habeas corpus no 2089724-83.2020.8.26.0000
Impetrante: Renata Moura Gonçalves (Defensora Pública)
Vara/Comarca: 22a Vara Criminal da Comarca da Capital – Foro Criminal Central da Barra
Funda
(autos no 1509934-05.2020.8.26.0228)
Paciente: Ivan Alves Moreira (ou Iva Alves Moreira)
Voto no 13.321
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Liberdade provisória. Positivada a
existência de outros processos em desfavor do paciente, cuja solução a
Defesa técnica não comprovou nos autos, faz-se necessária a manutenção de
sua custódia preventiva.
Vistos.
Trata-se de ação de "habeas corpus" impetrada pela Defensora
Pública Renata Moura Gonçalves em favor do paciente Ivan Alves
Moreira, também conhecido por Iva Alves Moreira, apontando que o
mesmo, tendo sido preso em situação de flagrante delito do crime de
tráfico de drogas, teve sua prisão desnecessariamente convertida em
preventiva, diante do que reclama a liberdade provisória, inclusive por
decisão liminar.
Indeferida a liminar (fls. 71-72), e prestadas as informações pela
autoridade apontada como coatora (fls. 77-78), em parecer
subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 82-86).
É o relatório.
Denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089724-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13.321
3
Consta das informações de fls. 77-78 que o paciente foi preso
em flagrante em 05.05.2020, por suposto cometimento do crime
previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, tendo sido convertida
sua prisão em preventiva pelo juízo do DIPO/SP. Posteriormente, o
juízo da 22a Vara Criminal da Capital entendeu pelo recebimento da
denúncia e manutenção da custódia cautelar.
Em primeiro lugar, tem-se, da consulta aos autos digitais de
origem, que foi sanada a questão acerca da identidade do paciente,
posto que vieram as informações do IIRGD (fls 169-176) já com as
providências para a unificação de prontuários. Apurou-se, portanto,
que o paciente foi afinal identificado como Iva Alves Moreira, pessoa
que, ademais, registra sim outros envolvimentos criminais até então
não noticiados nos autos.
No tocante à alegada ausência de fundamentação, razão não
assiste ao impetrante. Isto porque, o douto magistrado de primeiro
grau formalmente justificou, pese em decisão sucinta, a necessidade
da custódia cautelar do paciente, alegando a presença dos requisitos
que inicialmente ensejaram sua decretação (fls. 151-152 dos autos
digitais de origem).
De outra parte, após o procedimento de verificação de sua
identidade (fls. 169-176 dos autos originais) ? trata-se de IVA ALVES
MOREIRA (RG 26.082.608-X), filho de Emidio Francisco de Oliveira e
de Antonia Alves Moreira, nascido em Parambu, Ceará, em 2 de
janeiro de 1967 ? , positivada pelo exame datiloscópico, verifica-se,
da folha de antecedentes, cuidar-se de agente que já suportou
condenação anterior por roubo (Processo 108/1990 da MM. 20a Vara
Criminal Central da capital, com pena que se noticia extinta em 10 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2089724-83.2020.8.26.0000 -Voto no 13.321
4
dezembro de 1998) e por furto (Processo 19/2013, com pena de oito
meses e vinte e oito dias aplicada por sentença de 23.04.2015), não
constando, todavia, solução final desta última investigação.
Nesse sentido, depreende-se que há sim notícia concreta de
registros criminais com solução não documentada nos autos, de sorte
que não cabe, portanto, antecipar a soltura do paciente quando, até o
momento, as notícias são de importante e franca reiteração
infracional. Por evidente que incumbe ao impetrante comprovar a
aventada primariedade do paciente e a inexistência de maus
antecedentes em seu desfavor.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator